Tribunal: TJDFT
Processo: 0719282-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719282-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LEILA REJANE KLASENER, MILTON DARVANI KLASENER DESPACHO Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora